Tribunal: TJDFT
Processo: 0749797-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749797-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE GINDRI ANGONESE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Consoante determinação de ID 61721092, a parte apelante foi intimada a recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, todavia o prazo transcorreu in albis. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, certifique-se e baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora